Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMÓVEL PENHORADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão pelo não enfrentamento específico acerca da aplicação do artigo 678 do CPC; (ii) verificar possível omissão do decisum sobre a aplicação do artigo 5o, incisos LIV e LV da CF; (iii) analisar a possível contradição insanável no julgado ao reconhecer que a análise do direito alegado pelos embargantes exige instrução probatória adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma a qual foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. O julgado entendeu ser mais razoável aguardar a oitiva da parte contrária, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da existência da posse no imóvel rural pelos agravantes. 3.2. O aresto mencionou não ser possível vislumbrar no caso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a comprovação da posse no imóvel rural.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 678 do CPC; artigo 5o, incisos LIV e LV da CF.
Jurisprudência relevante citada: não há.